Tribunal: TJMT
Processo: 1009084-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009084-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Anulação, Rescisão, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), IDEA ENGENHARIA E CONSULTORIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 34.187.196/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
-

DECISÃO QUE DECLAROU
A
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA
-
LEI
N.º
12.1538/2009 C/C ART. 51, III,
DA
LEI N
.
º 9.099/95
-
RESOLUÇÃO
N.º
04/2014/PLENO TJMT
- NOVA DECISÃO DO
JUÍZO
A QUO

REVOGANDO A ANTERIOR
- PERDA DO OBJETO
EVIDENCIADA
.

1. Sendo prolatada
nova decisão
no Juízo de
origem
,
revogando
a decisão ensejadora
do
A
gravo de
I
nstrumento,
evidencia-se
a perda do objeto
,
que torna
prejudicada a apreciação do recurso.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
p
or
IDEA ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de
Campinápolis
nos autos da
Ação
Ordinária Declaratória c/c

O
brig
ação
de Fazer e Indenização por Danos
M
ateriais c/c Tutela de Urgência

n.º 100
0200-65.2023.
11.0
110,
ajuizada
em desfavor de

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
,
pela qual

foi declarada
a
incompetência absoluta da Vara Única, nos termos da Lei
n.º
12.153/09 c/c

art. 51, III
,
da Lei
n.º
9.099/95 e da Resolução
n.
º
04/2014/Pleno TJMT.

Em suas razões recursais (id.

165749155
), o
MUNICÍPIO

Agravante
postula
o
benefício da gratuidade da
J
ustiça
e a
lega
que a decisão do julgador de origem encontra-se eivad
a
de nulidade, ao declinar da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor
da ação ultrapassou o limite de 60 salários-mínimos, previsto no art. 2º c/c § 4º da Lei n.
º
12.153/2009 (R$ 132.441,84)
.

Por esse
motivo,
requer o provimento do recurso
para
a
reforma da decisão atacada
.

O

Recurso é
tempestivo
, pois
se
extrai d
os autos de origem

que
a
decisão agravada
foi proferida
em
10/04/2023
(
PJe
1º Grau - Proc.
n.º

1002639-19.2021.8.11.0078
-
id.
165749155
-
p.
1
) enquanto a presente interposição recursal se deu em
19/04/2023 (id.

165749155)
, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5 do CPC.

Não houve contraminuta recursal
, pois aportou nos autos manifestação do Agravante
pela perda do objeto, em vista de que o juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão agravada (id.
188643181
)
.

Conclusos por redistribuição
(id. 174998175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como
relatado
, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto
por
IDEA ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
,

contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Campinápolis nos autos da Ação Ordinária Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais c/c Tutela de Urgência n.º 1000200-65.2023.11.0110, ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
, pela qual
foi declarada
a incompetência absoluta da Vara Única, nos termos da Lei 12.153/09 c/c art. 51,
III
,
da Lei 9.099/95 e da Resolução
nº.
04/2014/Pleno TJMT.

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que houve a perda superveniente do seu
objeto,
já que
, como noticiado pela própria Agravante,
o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem
em 24/10/2023
(id.
130142570 dos autos originários -
PJe
1000200-
65.2023.8.11.0110
), nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por IDEA ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA, neste ato representada por JOSÉ RODRIGO SOTTA BORTOLUCCI, em face do MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS.

Em atenção ao pedido de retratação do autor (Id. 116218539), em detida análise aos autos,
verificase
que o feito não pode ter seu trâmite neste Juizado Especial.

Em que pese a fundamentação apresentada no Id. 114667312, é possível notar que o valor da causa atribuído na inicial (Id. 113904592) ultrapassa o limite estabelecido na Lei dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, da Lei nº 12.153/09), de modo que retira a competência deste Juízo para analisar o feito.

Dessa forma, PROMOVA a redistribuição do feito à Vara Única desta Comarca, para seu devido prosseguim
ento
.

Em seguida, conclusos para decisão.”

(
g.n
.)

Como é sabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do
r
ecurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO.
DECISÃO POSTERIOR
QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado,
houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito
, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/2/2022,
DJe
21/2/2022) (
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
.
1.
A reconsideração da decisão agravada ocasiona a perda do objeto do recurso, ensejando a perda superveniente do interesse recursal, pelo que se impende o seu não conhecimento
. 2. Agravo de instrumento não conhecido
”.
(TRF-3 - AI: 50314831120184030000 SP, Rel
atora:
Desa. Federal
Cecilia Maria
Piedra
Marcondes
, 3ª Turma, j. em 25/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

Outro não é
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

DECISÃO RECONSIDERADA
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO.

Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento
.

Agravo de Instrumento prejudicado
.
”

(N.U 1014576-71.2018.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 19/07/2022,
p
ublicado no DJE 03/08/2022)
(
g.n
.)

Desse modo, proferida nova decisão
na origem
,

superando a decisão atacada após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente
do
seu
objeto

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento

interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023